Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-26.2022.8.11.0053
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1001723-26.2022.8.11.0053
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER
Recorrente: ROSANA MARIA DE ARRUDA
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 01 a 04 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGISA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DEVIDAMENTE ASSINADO. ASSINATURA SIMILAR AO DOCUMENTO PESSOAL APRESENTADO COM A EXORDIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO DEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência que condenou a parte recorrente ao pagamento do pedido contraposto, sob o fundamento de ausência de falha na prestação de serviços por parte da recorrida em razão de comprovação da relação contratual.
2. Pretende a parte recorrente e consumidora a reforma da sentença proferida, alegando que no caso concreto a parte fornecedora não teria comprovado de forma robusta que a consumidora teria contratado os serviços da recorrida.
3. Ademais, cumpre destacar que no caso em comento a fornecedora exige pagamentos de faturas geradas entre 2018 e 2018. É sabido que a recorrida é a única companhia de energia elétrica que assiste ao Estado de Mato Grosso, sendo assim, certamente entre 2018 e 2021 a recorrente foi atendida pelo fornecimento dos serviços da recorrida, contudo, ao instruir a exordial ou em impugnação não apresentou as faturas da unidade de consumo que lhe atendia no período discutido.
4. Registro que a parte recorrente ajuizou uma demanda em 2017, sob o número 1028842-71.2017.8.11.0041, na qual comprou ter aquela época o mesmo endereço de instalação da unidade de consumo que gerou a presente demanda.
5. Com a exordial foi apresentada uma fatura de 2022 e em nome de terceiro.
6. Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que foi negativada indevidamente alegando em suma, que não restou comprovada a relação contratual entre as partes, pretende a reforma do julgado, para afastar a condenação do juízo de origem e julgar procedente o pedido da exordial, para declarar o débito inexistente e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por alegados danos morais.
7. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
8. Registro que no caso em comento, a parte recorrida apresentou a origem do débito com a cópia do histórico de consumo, além de termo de confissão de dívida devidamente assinado e acompanhado de cópia dos documentos pessoais da parte consumidora.
9. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte recorrente, sobretudo, considerando que não houve impugnação específica aos documentos que demonstram de forma clara a relação contratual.
10. Não restou comprovada a existência de falha na prestação dos serviços.
11. Assim sendo, não havendo comprovação mínima dos fatos alegados na exordial, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e ainda, condenou a parte consumidora ao pagamento do pedido contraposto deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
12. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, permanecendo suspenso enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001723-26.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA MARIA DE ARRUDA - CPF: 458.341.991-00 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024